Tribunal: TJMT
Processo: 1044186-58.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PERDAS E DANOS – DÍVIDAS DE IMPOSTOS E TAXAS – DECISÃO EM RECURSO JULGADO EM CONJUNTO – ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Dá-se provimento a Embargos de Declaração para necessário esclarecimento, contudo, mantém-se o acórdão embargado conforme proferido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044186-58.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO - CPF: 009.404.791-09 (APELANTE), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), FULANO DE TAL (APELADO), Rachel de Sabóia Bicudo (APELADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), RACHEL BICUDO VILELA DE FREITAS - CPF: 406.060.151-91 (APELADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO - CPF: 009.404.791-09 (APELADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RACHEL BICUDO VILELA DE FREITAS - CPF: 406.060.151-91 (APELANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PERDAS E DANOS –
DÍVIDAS DE IMPOSTOS E TAXAS – DECISÃO EM
RECURSO
JUL
GADO
EM CONJUNTO – ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO
– ACÓRDÃO MANTIDO
.

Dá-se provimento a Embargos de Declaração para necessário
esclarecimento
, contudo, mantém-se
o acórdão embargado conforme proferido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
não conheceu de Apelação Cível em razão da perda de objeto.

A embargante alega que o acórdão deixou de
analisar o pedido a respeito da dívida de IPTU que está em seu nome.

Intimada, a embargada se manifestou no ID n.
241983167
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o acórdão deixou de analisar o pedido a respeito da dívida de IPTU que está em seu nome.

Conforme anotado no julgamento
deste processo, ele foi apreciado em conjunto com outros dois
, nos seguintes termos:

Este processo deve ser analisado em conjunto com as Apelações n. 1023850-96.2019.8.11.0041 (Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial e Arrematação) e 1039571-88.2019.8.11.0041 (Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais), uma vez que todas as lides têm por objeto o imóvel localizado na Rua Neide Luiza Bastos Vieira, Quadra 11, Lote 18, com total de 103,15m2, no Bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá.

N
a parte dispositiva do
acórdão
da Apelação n.
1023850-96.2019.8.11.0041
, constou o seguinte:

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar nulo o leilão extrajudicial e a arrematação,
bem como determinar o retorno ao status quo ante
. Os demais argumentos ficam prejudicados. Inverto o ônus
da
sucumbência.

Assim, ao determinar o retorno ao
status quo ante
,
naqueles autos,
a escrituração foi tornada sem efeito e com isso, como a embargante sequer imitiu-se na posse do imóvel, todos os débitos
e taxas
referentes
ao apartamento devem também ser transferidos para quem sempre teve sua posse e propriedade
, neste caso, a embargada.

Pelo exposto,
dou provimento
, aos Embargos de Declaração apenas para esclarecer a questão, mas mantenho inalterad
a a decisão embargada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024